Tribunal: TCU
Processo: 024.173/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de recebimento indevido de remuneração, no período de 16/07/2021 a Abril de 2022, após ter posto e patente cassados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Grupamento de Apoio do Distrito Federal - Comando da Aeronáutica em razão de recebimento indevido de remuneração por Joseph Charles da Cunha Barbirato após ter posto e patente cassados, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19 da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Joseph Charles da Cunha Barbirato, condenando-o ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/9/2021 4.541,83 1/11/2021 10.847,54 1/12/2021 27.384,12 1/1/2022 10.847,54 1/2/2022 10.847,54 1/3/2022 10.847,54 1/4/2022 10.847,54 1/5/2022 10.847,54 9.2. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28 da Lei 8.443/1992; 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica e ao responsável.